Tribunal: STF
Processo: ARE 1579507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO PARQUET AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. Qualquer espécie de redução de garantias ou tentativa de ameaça à independência ou à autonomia do Ministério Público representa afronta ao próprio art. 127, da Constituição Federal, que assenta a instituição como permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

    2. Esta CORTE reconhece que normas legais não podem embaraçar a autonomia e a independência do Ministério Público, uma vez que tais disposições normativas impactam a própria imparcialidade do Parquet.

    3. Em decorrência da natureza de sua atuação, decorrente das atribuições constitucionais já destacadas, a instituição não observa o mesmo regime de ônus processuais das demais partes, em especial quanto à impossibilidade de ser condenado a arcar com os encargos da sucumbência. Desse modo, em qualquer atuação do Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, no exercício de suas funções constitucionais de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não é possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua independência e autonomia.

    4. Nos casos de necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados a prova pericial, a responsabilidade pela despesa será do ente federativo a que está vinculado o respectivo órgão do Ministério Público.

    5. Agravo interno a que se nega provimento.